Tribunal: TJES
Processo: 5000187-21.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS VALORADAS ADEQUADAMENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEBATE NO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART.
492, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedente do TJES.
2. Quanto à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, verifica-se que a exasperação da pena-base, na forma procedida, encontra-se, devidamente, fundamentada, visto que não precisa seguir um critério matemático rígido, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelo juízo originário, seja proporcional e, devidamente, justificado, como na hipótese dos autos, mormente, em razão da gravidade do delito e da conduta praticada pelo réu.
3. Não há razão para o afastamento da agravante da reincidência, pois a jurisprudência é assente no sentido de que, para que seja aplicada, na segunda fase da dosimetria, deve ser objeto de debate em plenário, o que, conforme Interrogatório (fl. 795-795v.) ocorreu na hipótese.
4. Revisão criminal improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000187-21.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE RESENA PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS VALORADAS ADEQUADAMENTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEBATE NO TRIBUNAL DO JÚRI. INTELIGÊNCIA DO ART.
492, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas já apreciadas pelo Juízo de 1º grau e por este egrégio Tribunal de Justiça em sede recursal. Precedente do TJES.
2. Quanto à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, verifica-se que a exasperação da pena-base, na forma procedida, encontra-se, devidamente, fundamentada, visto que não precisa seguir um critério matemático rígido, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelo juízo originário, seja proporcional e, devidamente, justificado, como na hipótese dos autos, mormente, em razão da gravidade do delito e da conduta praticada pelo réu.
3. Não há razão para o afastamento da agravante da reincidência, pois a jurisprudência é assente no sentido de que, para que seja aplicada, na segunda fase da dosimetria, deve ser objeto de debate em plenário, o que, conforme Interrogatório (fl. 795-795v.) ocorreu na hipótese.
4. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido revisional

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR:
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS:

014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS:

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

29/01/2024

REVISÃO CRIMINAL 5000187-21.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOSÉ RESENA PEREIRA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal (fls. 903-907), deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade de votos, manteve a sentença (fls. 799-809), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em sede revisional, o requerente sustenta a ausência de proporcionalidade da dosimetria da pena, pleiteando que:

[1]
na primeira fase, haja
nova valoração
das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, com base no caso concreto, e a
redução da fração aplicada
, por baliza negativada.

[2]
na segunda fase,
seja excluída a agravante da reincidência
, sob o argumento de que imputada, a despeito de não alegada, nos debates orais, ocorridos no Tribunal do Júri, contrariando o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal;
e
, ainda,
seja afastada a qualificadora, prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal
(utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido), porquanto atribuída sem que houvesse aditamento da denúncia.

Decisão indeferindo o pedido liminar (Id n.º 4128964).

Parecer do Subprocurador-Geral de Justiça (Id n.º 5186353), opinando pelo não conhecimento do pedido revisional em relação à dosimetria da pena e, alternativamente, no mérito, pela sua improcedência.

É o relatório complementar.

À revisão, nos termos do art. 79, inciso IV, do RITJES.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOSÉ RESENA PEREIRA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal (fls. 903-907), deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade de votos, manteve a sentença (fls. 799-809), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. JÚRI. art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. 1. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Salienta-se que a jurisprudência de nossos tribunais superiores é tranquila no sentido de que é perfeitamente admissível prova testemunhal indireta, testemunhas que não presenciaram o crime para alicerçar uma condenação criminal, especialmente pelo princípio da livre apreciação das provas. 2. Salienta-se que não se desconhece os precedentes do STF (RHC 206846/SP e HC 652284/SC) e do STJ (HC 598.886-SC) acerca da nulidade do ato de reconhecimento pessoal quando estiver em desconformidade com o art. 226, do Código de Processo Penal, contudo, no presente caso, existem provas independentes suficientes para sustentar o édito condenatório do Tribunal Popular do Júri, razão pela qual a hipótese em apreciação não se subsume aos mencionados precedentes, havendo tamanha distinção entre o caso concreto e o entendimento de nossos Tribunais Superiores. (TJES, Apelação Criminal n.º 006180031236,
Relator: Eder Pontes da Silva
, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Conforme certidão de fl. 909, do feito de origem (autos n.º 0003381-72.2018.8.08.0006), o referido aresto, transitou em julgado em 26/07/2022.

Dada a pertinência, consigno que o acórdão supramencionado, de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, por unanimidade de votos, concluiu pela condenação do acusado, argumentando, para tanto, que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra contrária à prova dos autos, de modo que, o convencimento dos jurados, alicerçou-se na existência de elementos hábeis para embasar a condenação do réu, quais sejam:

[1]
a
materialidade
delitiva, comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 06-08), do Relatório de Local do Crime (fls. 18/19), das fotografias anexadas ao feito (fls. 20/29), do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 67-78) e do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 83/87); e

[2]
a
autoria
, constatada pela prova oral colhida, em juízo, e, em especial, pelos depoimentos do Policial Civil, Paulo Sérgio Rosa (fl. 504), de Joziokle Zaganeli Gouveia (fl. 505), dos irmãos da vítima, Hedito Rodrigues Pereira (fl. 526) e Enailton Rdrigues Pereira (fl. 527) e do Delegado de Polícia, que presidiu as investigações.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 04 de março de 2017, por volta das 22 horas, no Estacamento Areia, n.º 45, Talhão 13, em uma estrada na zona rual, na cidade de Aracruz-ES, o denunciado Vitor Lopes dos Santos, foi à casa da vítima, Dienilson Rodrigues Pereira, acompanhado de terceiro, não identificado, agindo por ordem do acusado, José Resena Pereira, e questionou o ofendido, na presença de seus familiares, sobre a localização de uma motocicleta, que havia sido furtada.

Sobrevindo a resposta de que estaria com o indivíduo de nome “Rochinha”, sequestrou a vítima, conduzindo-a para a localidade dos fatos, e, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a sua cabeça, causando lesões que resultaram na sua morte.

Em sede revisional, a defesa não contesta a prática delitiva, principalmente, porque as provas se revelam elucidativas, quanto à autoria do crime imputado ao requerente.

Destaco, portanto, que pretende, tão somente, a revisão da dosimetria da pena, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e, nesse aspecto, requer que:

[1]
na primeira fase, haja
nova valoração
das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, com base no caso concreto, e a
redução da fração aplicada
, por baliza negativada;
e

[2]
na segunda fase,
seja excluída a agravante da reincidência
, sob o argumento de que imputada, a despeito de não alegada, nos debates orais, ocorridos no Tribunal do Júri, contrariando o art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal;
e
, ainda,
seja afastada a qualificadora, prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal
(utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido), porquanto atribuída sem que houvesse aditamento da denúncia.

Embora o reexame da dosimetria da pena, em sede de revisão criminal, restrinja-se às hipóteses de descoberta de novas provas ou de flagrante ilegalidade,
1
passo, pois, a analisar os pedidos do revisionando.

Quanto à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, compreendo que a pena foi fixada, corretamente,
em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com base na negativação de
04 (quatro)
balizas, que, com base no caso concreto, serão analisadas, isoladamente, a seguir:

Culpabilidade
, em razão do dolo intenso, configurado na premeditação do delito, bem como na conduta deliberada de cometimento da infração, eis que, conforme bem esclareceu o Magistrado sentenciante, antes de consumar o delito, o réu tentou intimidar a vítima e, em momento posterior, ordenou que terceiros fossem ao encontro dela, com a prévia intenção de praticar o crime.

Antecedentes
, haja vista a condenação criminal definitiva, pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal), nos autos de n.º 0014359-70.2012.8.08.0022, cometido em
18/09/2007
, com trânsito em julgado em
20/03/2018
, conforme andamento, registrado no sítio eletrônico, de Acompanhamento Processual Unificado, desta Corte Estadual de Justiça.

Sobre tema, acentuo que não há violação à súmula n.º 444, do Tribunal de Cidadania, pois a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2039520/PI, ocorrido em 29/03/2022, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Conduta social
,

posto que o acusado é, diretamente, relacionado ao tráfico de drogas, no qual exerce funções de comando, possui laços estreitos com rede de pessoas, ligadas à prática criminosa, e, inclusive, trata-se de pessoa temida na comunidade em que se insere.

Circunstâncias do crime
, tendo em vista que a vítima foi retirada de dentro da sua residência, na presença de seus familiares, bem como que a execução do delito ocorreu em concurso de agentes e mediante divisão de tarefas, potencializando a probabilidade de êxito da empreitada.

Nessa conjuntura, entendo que a exasperação da pena-base, na forma procedida, encontra-se, devidamente, fundamentada,
mormente, em razão da gravidade do delito e da conduta praticada pelo réu.

Registro, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, já reconheceu como proporcional, o aumento da pena-base, em 03 (três) anos, para cada circunstância judicial negativa, no crime de homicídio – “quantum” que acaso aplicado, no caso em apreço, resultaria em exasperação ainda mais gravosa do que a arbitrada – consoante o seguinte julgado:

“(...) 3.
A sanção abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 18 anos. No caso, a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal – para cada vetorial do art. 59 do Código Penal sopesada em desfavor do ora recorrente – não se mostra desproporcional ou desarrazoada
. (grifo nosso) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.720.767/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018)

Por tais razões, não merece prosperar a alegação defensiva de ausência de proporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Dando prosseguimento, na segunda fase, foi reconhecida a existência de 02 (duas) agravantes, quais sejam: “
reincidência
” (art. 61, inciso I, do Código Penal) e “
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
” (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

No que concerne à reincidência, sua incidência decorreu da condenação do requerente, nos autos n.º
0001224-25.2011.8.08.0022
, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06), cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/01/2015, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) (fl. 345-945v).

Em relação ao pedido de exclusão da referida agravante
, entendo que não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência é assente no sentido de que, para que seja aplicada, na segunda fase da dosimetria, deve ser objeto de debate em plenário, no Tribunal do Júri, o que, conforme Interrogatório (fl. 795-795v.), ocorreu na hipótese, tornando insubsistente a alegada contrariedade ao art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código Penal.

A propósito, menciono, novamente, elucidativo precedente do Tribunal de Cidadania, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1964221-PR, ocorrido em 26/04/2022, sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.

Também rejeito o pedido de afastamento da qualificadora, prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal
(utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido), visto que a sua incidência ocorreu em conformidade com o aditamento da denúncia (mídia de fl. 578).

Nesse cenário, por estarem presentes os elementos necessários para justificar a manutenção do acórdão impugnado, bem como por não restar demonstrada qualquer ilegalidade na sanção aplicada, impõe-se a improcedência da pretensão revisional.

Diante do exposto, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5186353),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

1
Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1977909/SP, ocorrido em 18/03/2022, sob a relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER,

FERNANDO ZARDINI ANTONIO,

EDER PONTES DA SILVA,

VANIA MASSAD CAMPOS,

NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR:

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
JOSÉ RESENA PEREIRA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal (fls. 903-907), deste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade de votos, manteve a sentença (fls. 799-809), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que condenou o requerente pela prática do crime de homicídio qualificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

O acórdão impugnado restou assim ementado:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. JÚRI. art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. 1. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIDA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 226, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isso significa dizer que não há como se cogitar em "decisão manifestamente contrária à prova dos autos", com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas, não importando, assim, em decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Salienta-se que a jurisprudência de nossos tribunais superiores é tranquila no sentido de que é perfeitamente admissível prova testemunhal indireta, testemunhas que não presenciaram o crime para alicerçar uma condenação criminal, especialmente pelo princípio da livre apreciação das provas. 2. Salienta-se que não se desconhece os precedentes do STF (RHC 206846/SP e HC 652284/SC) e do STJ (HC 598.886-SC) acerca da nulidade do ato de reconhecimento pessoal quando estiver em desconformidade com o art. 226, do Código de Processo Penal, contudo, no presente caso, existem provas independentes suficientes para sustentar o édito condenatório do Tribunal Popular do Júri, razão pela qual a hipótese em apreciação não se subsume aos mencionados precedentes, havendo tamanha distinção entre o caso concreto e o entendimento de nossos Tribunais Superiores. (TJES, Apelação Criminal n.º 006180031236,
Relator:
Eder Pontes da Silva
, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022)

Conforme certidão de fl. 909, do feito de origem (autos n.º 0003381-72.2018.8.08.0006), o referido aresto, transitou em julgado em 26/07/2022.

Dada a pertinência, consigno que o acórdão supramencionado, de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, por unanimidade de votos, concluiu pela condenação do acusado, argumentando, para tanto, que a decisão do Conselho de Sentença não se mostra contrária à prova dos autos, de modo que, o convencimento dos jurados, alicerçou-se na existência de elementos hábeis para embasar a condenação do réu, quais sejam:

[1]
a
materialidade
delitiva, comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (fls. 06-08), do Relatório de Local do Crime (fls. 18/19), das fotografias anexadas ao feito (fls. 20/29), do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (fls. 67-78) e do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 83/87); e

[2]
a
autoria
, constatada pela prova oral colhida, em juízo, e, em especial, pelos depoimentos do Policial Civil, Paulo Sérgio Rosa (fl. 504), de Joziokle Zaganeli Gouveia (fl. 505), dos irmãos da vítima, Hedito Rodrigues Pereira (fl. 526) e Enailton Rdrigues Pereira (fl. 527) e do Delegado de Polícia, que presidiu as investigações.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 04 de março de 2017, por volta das 22 horas, no Estacamento Areia, n.º 45, Talhão 13, em uma estrada na zona rual, na cidade de Aracruz-ES, o denunciado Vitor Lopes dos Santos, foi à casa da vítima, Dienilson Rodrigues Pereira, acompanhado de terceiro, não identificado, agindo por ordem do acusado, José Resena Pereira, e questionou o ofendido, na presença de seus familiares, sobre a localização de uma motocicleta, que havia sido furtada.

Sobrevindo a resposta de que estaria com o indivíduo de nome “Rochinha”, sequestrou a vítima, conduzindo-a para a localidade dos fatos, e, fazendo uso de arma de fogo, efetuou disparos contra a sua cabeça, causando lesões que resultaram na sua morte.

Em sede revisional, a defesa não contesta a prática delitiva, principalmente, porque as provas se revelam elucidativas, quanto à autoria do crime imputado ao requerente.

Destaco, portanto, que pretende, tão somente, a revisão da dosimetria da pena, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e, nesse aspecto, requer que:

[1]
na primeira fase, haja
nova valoração
das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, com base no caso concreto, e a
redução da fração aplicada
, por baliza negativada;
e

[2]
na segunda fase,
seja excluída a agravante da reincidência
, sob o argumento de que imputada, a despeito de não alegada, nos debates orais, ocorridos no Tribunal do Júri, contrariando o art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal;
e
, ainda,
seja afastada a qualificadora, prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal
(utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido), porquanto atribuída sem que houvesse aditamento da denúncia.

Embora o reexame da dosimetria da pena, em sede de revisão criminal, restrinja-se às hipóteses de descoberta de novas provas ou de flagrante ilegalidade,
1
passo, pois, a analisar os pedidos do revisionando.

Quanto à primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, compreendo que a pena foi fixada, corretamente,
em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com base na negativação de
04 (quatro)
balizas, que, com base no caso concreto, serão analisadas, isoladamente, a seguir:

Culpabilidade
, em razão do dolo intenso, configurado na premeditação do delito, bem como na conduta deliberada de cometimento da infração, eis que, conforme bem esclareceu o Magistrado sentenciante, antes de consumar o delito, o réu tentou intimidar a vítima e, em momento posterior, ordenou que terceiros fossem ao encontro dela, com a prévia intenção de praticar o crime.

Antecedentes
, haja vista a condenação criminal definitiva, pelo crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal), nos autos de n.º 0014359-70.2012.8.08.0022, cometido em
18/09/2007
, com trânsito em julgado em
20/03/2018
, conforme andamento, registrado no sítio eletrônico, de Acompanhamento Processual Unificado, desta Corte Estadual de Justiça.

Sobre tema, acentuo que não há violação à súmula n.º 444, do Tribunal de Cidadania, pois a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º 2039520/PI, ocorrido em 29/03/2022, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Conduta social
,

posto que o acusado é, diretamente, relacionado ao tráfico de drogas, no qual exerce funções de comando, possui laços estreitos com rede de pessoas, ligadas à prática criminosa, e, inclusive, trata-se de pessoa temida na comunidade em que se insere.

Circunstâncias do crime
, tendo em vista que a vítima foi retirada de dentro da sua residência, na presença de seus familiares, bem como que a execução do delito ocorreu em concurso de agentes e mediante divisão de tarefas, potencializando a probabilidade de êxito da empreitada.

Nessa conjuntura, entendo que a exasperação da pena-base, na forma procedida, encontra-se, devidamente, fundamentada,
mormente, em razão da gravidade do delito e da conduta praticada pelo réu.

Registro, inclusive, que o Superior Tribunal de Justiça, já reconheceu como proporcional, o aumento da pena-base, em 03 (três) anos, para cada circunstância judicial negativa, no crime de homicídio – “quantum” que acaso aplicado, no caso em apreço, resultaria em exasperação ainda mais gravosa do que a arbitrada – consoante o seguinte julgado:

“(...) 3.
A sanção abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 18 anos. No caso, a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal – para cada vetorial do art. 59 do Código Penal sopesada em desfavor do ora recorrente – não se mostra desproporcional ou desarrazoada
. (grifo nosso) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.720.767/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018)

Por tais razões, não merece prosperar a alegação defensiva de ausência de proporcionalidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Dando prosseguimento, na segunda fase, foi reconhecida a existência de 02 (duas) agravantes, quais sejam: “
reincidência
” (art. 61, inciso I, do Código Penal) e “
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima
” (art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

No que concerne à reincidência, sua incidência decorreu da condenação do requerente, nos autos n.º
0001224-25.2011.8.08.0022
, pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06), cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/01/2015, conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) (fl. 345-945v).

Em relação ao pedido
de exclusão da referida agravante
, entendo que não merece acolhimento, uma vez que a jurisprudência é assente no sentido de que, para que seja aplicada, na segunda fase da dosimetria, deve ser objeto de debate em plenário, no Tribunal do Júri, o que, conforme Interrogatório (fl. 795-795v.), ocorreu na hipótese, tornando insubsistente a alegada contrariedade ao art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código Penal.

A propósito, menciono, novamente, elucidativo precedente do Tribunal de Cidadania, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n.º 1964221-PR, ocorrido em 26/04/2022, sob a relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.

Também rejeito o pedido
de afastamento da qualificadora, prevista no inciso IV, do §2º, do art. 121, do Código Penal
(utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido), visto que a sua incidência ocorreu em conformidade com o aditamento da denúncia (mídia de fl. 578).

Nesse cenário, por estarem presentes os elementos necessários para justificar a manutenção do acórdão impugnado, bem como por não restar demonstrada qualquer ilegalidade na sanção aplicada, impõe-se a improcedência da pretensão revisional.

Diante do exposto, na linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5186353),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

1
Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1977909/SP, ocorrido em 18/03/2022, sob a relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________